Tribunal: STF
Processo: HC 217218
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Carlos Ezequiel, em causa própria



    Todavia, este pleito não deve prosseguir. 



    Analisados os autos, verifico a impossibilidade da análise do presente writ ante a ausência de elementos suficientes para melhor compreensão da situação descrita na inicial.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE IMPETRADA COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO ULTERIORMENTE PROPOSTA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: CF, ART. 102. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Revela-se inepta a petição inicial em razão da maneira como foi formalizado o pedido - relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia. 2. In casu, o recorrente impetrou Petição, com pedido de liminar, intitulada ‘ação ordinária com cautelar de evidência e pedido de liminar em ação de improbidade administrativa em face da administração federal na pessoa do Presidente da Câmara do Senado, do Ministro da Justiça e Segurança Pública e o presidente da República Federativa do Brasil por motivo de incidente de falsidade, aferido na representação criminal na tipificação do artigo 319 cumulada em concurso material do mesmo artigo do Código Penal – crime de prevaricação – em face do soldado Arlindo Moraes Farias, se apurado verdadeiro infere diretamente ao cerceamento de defesa, falsidade ideológica com crime de falsificação de documento oficial e peculato eletrônico sem autoria definida’. 3. A repetição de postulação anteriormente trazida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal torna insuscetível de conhecimento a presente impetração. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (Pet 7.435-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento a presente impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comunique-se ao impetrante, por carta. 



    Encaminhe-se cópia integral do pedido e desta decisão à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para que preste a devida assistência à defesa do paciente, e ao Presidente don Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências cabíveis (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Após o trânsito em julgado, arquive-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator